Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706426-80.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN LUISA COSTA DA SILVA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, KAREN LUISA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação adesiva interposta por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (ID 33402008) contra a sentença de ID 33401981 prolatada pelo MM. Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A requerida avia o recurso adesivo sem a comprovação do recolhimento das custas processuais, tampouco demonstra a condição de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Por força do contido no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), foi instada a promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 33996067), permanecendo inerte, conforme atesta a certidão de ID 34366649. Dessa forma, não conheço do recurso adesivo, nos termos estabelecidos no artigo 1.007 e inciso III do artigo 932, ambos do CPC. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, retornem-se os autos para o julgamento da apelação principal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador